Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE POSTERIOR. CIÊNCIA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.004 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pela agravante e manteve os agravados no polo ativo de cumprimento de sentença referente à ação de desapropriação indireta. A agravante busca a substituição processual para figurar como exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o adquirente de imóvel no ano de 2024 já atingido por restrição administrativa pode ser legitimado a postular indenização por desapropriação indireta em substituição aos antigos proprietários no cumprimento de sentença de ação iniciada no ano de 2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adquirente não vulnerável em negócio não gratuito de imóvel após o ajuizamento da ação de desapropriação indireta e com ciência da restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear a indenização correspondente, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.004.
4. A exceção à regra prevista no Tema 1.004 restringe-se a hipóteses em que se evidencie a boa-fé objetiva do sucessor, como nas aquisições gratuitas ou em contexto de vulnerabilidade econômica, o que não se verifica no caso.
5. O adquirente de imóvel atingido por restrição administrativa preexistente não possui legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta, por presumir-se que o preço do bem já refletia tal limitação.
6. Precedentes da 2a Turma Cível do TJDFT confirmam a inaplicabilidade da legitimidade ativa para indenização nos casos de aquisição onerosa de imóvel já afetado por apossamento administrativo anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A aquisição de imóvel após o apossamento administrativo e com ciência da restrição impede o adquirente de pleitear indenização por desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: artigos 927 e 1.225.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.004, REsp 1.750.660/SC e REsp 1.750.624/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.03.2021 e j. 23.06.2021; TJDFT, acórdão 1946969, PJe 0735354-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; acórdão 1991947, PJe 0735352-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/4/2025; acórdão 1981564, PJe 0736444-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; acórdão 1980635, PJe 0743237-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; acórdão 1845826, PJe 0743164-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024; acórdão 1915432, PJe 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.08.2024.